Tribunal: TJPA
Processo: 0013574-70.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013574-70.1998.8.14.0301

APELANTE: SOLAR HOTEIS E TURISMO LTDA, GERALDO DA SILVA BARROS, JULIA RAMOS BARROS

APELADO: BANCO AMAZONIA SA BASA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 -
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relação às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3 - Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso

4- Embargos de Declaração manifestamente protelatórios. Recurso desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0013574-70.1998.8.14.0301

EMBARGANTE: SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA

EMBARGANTE: GERALDO DA SILVA BARROS

EMBARGANTE: JÚLIA RAMOS BARROS

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 13092641) opostos por SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA, GERALDO DA SILVA BARROS e JÚLIA RAMOS BARROS em face do acórdão proferido em Agravo Interno (ID 12947778) interposto contra a decisão monocrática (ID 10956515) que negou provimento ao recurso de apelação (ID 10956515) interposto em face de BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DA TJLP. COBRANÇA DE JUROS E MULTA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE FOMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO Nº 1.388.972. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de cédula de crédito industrial, admite-se a capitalização de juros desde que devidamente pactuada entre as partes. Recurso Repetitivo nº 1.388.972.

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários (Súmula 288/STJ).

Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Precedentes do STJ.

4. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido”

Em suas razões recursais (ID 13092641), em suma, o embargante alega que a r. decisão monocrática foi omissa ao deixar de analisar que os recursos vinculados ao FNO são recebidos a custo zero, como produto de arrecadação de impostos partilhados pela União e que as regras aplicadas à generalidade dos contratos de financiamento não se aplicam ao contrato específico, cuja finalidade lucrativa é secundária.

Aponta, ainda, omissão correspondente à vigência dos artigos 423 e 424 do Código Civil e que não teria sido observado que o contrato foi celebrado sob a modalidade de adesão, de maneira que a interpretação das cláusulas deve ser a mais favorável ao aderente, sendo consideradas nulas as previsões consistentes em renúncia antecipada de direito resultante da natureza do negócio.

E que a terceira omissão que pretende que seja sanada diz respeito ao advento da Lei nº 11.977/2009, que alterou a Lei nº 4.380/64, para a partir de então ser admitida a capitalização de juros e que, ao tempo da celebração do negócio, a prática de capitalização de juros não seria admitida.

Finalizou requerendo que sejam sanadas as omissões apontadas, dando-se efeitos infringentes ao recurso; e, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais referidos no recurso.

Em contrarrazões (ID 13234362), a embargada aponta que não há omissão a ser sanada e que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria já analisada e requer a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC, por entender ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar nas disposições contidas no art. 1.022, II do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação

vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão

embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios.

Nesse diapasão, o Embargante alega vício de omissão do julgado ao apontar que a decisão monocrática foi omissa ao deixar de analisar que os recursos vinculados ao FNO são recebidos a custo zero, como produto de arrecadação de impostos partilhados pela União e que as regras aplicadas à generalidade dos contratos de financiamento não se aplicam ao contrato específico, cuja finalidade lucrativa é secundária.

Todavia, restou clara a posição desta Corte quando do julgamento do Agravo Interno que confirmou o entendimento consolidado na decisão monocrática recorrida quanto à possibilidade de capitalização de juros em contrato que versa sobre recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, inclusive com precedente desta Corte.

Aponta, ainda, que não teria sido observado que o contrato foi celebrado sob a modalidade de adesão, de forma que as cláusulas deveriam ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente.

No entanto, conforme consta na decisão monocrática e na decisão ora recorrida que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, inexistem vícios capazes de macular a vontade dos contratantes e, consequentemente, ilegalidades capazes de modificar os termos contratuais avençados, pelo que, igualmente, sem razão quanto à omissão apontada.

Em suas razões, o embargante alega, outrossim, omissão quanto à impossibilidade de capitalização de juros ao tempo da celebração do negócio jurídico.

Ocorre que restou consignando tanto na decisão monocrática quanto na decisão ora recorrida quanto à possibilidade de capitalização de juros considerando sua expressa previsão contratual, confirmando assim os termos da sentença que considerou o cabimento dos juros capitalizados em cédula de crédito industrial, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, decisão ora recorrida:

“Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos, in verbis:

‘(...) Inicialmente, consigno que em que pese as alegações contidas no recurso, razão não assiste aos recorrentes.

Primeiramente, registro que na teoria geral dos contratos, o princípio do pacta sunt servanda traz importante vetor interpretativo para os negócios jurídicos bilaterais permeados pela sinalagma que é comum a tais contratos. Esta norma princípio impõe uma vinculação dos contratantes aos termos contratados, de modo que as prestações assumidas no instrumento de contrato se tornam imperativas às partes contratantes, tudo isso a fim de garantir a higidez e continuidade do negócio pactuado. Neste sentido, enuncia o artigo 422 do Código Civil que ‘os contratantes serão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé’, devendo, portanto, serem mantidas as disposições contratuais celebradas entre as partes sob o manto da autonomia da vontade.

Assim, não havendo comprovação nos autos de que as partes, no momento da contratação e da execução do contrato, não guardaram a probidade e a boa-fé, bem como não havia vícios que maculassem a vontade dos contratantes, adianto que não há razão para a modificação dos termos contratuais avençados diante da inexistência de ilegalidades, consoante a seguir analisado.

Nas razões do presente recurso, o apelante impugnou a capitalização dos juros, a ilegalidade da utilização da taxa de Juros de Longo Prazo nos contratos bancários e a ilegalidade das cláusulas contratuais e multa moratória constantes do instrumento firmado entre as partes, alegando, ainda, que a sentença desconsidera a particularidade do contrato objeto do litígio que versa sobre recursos provenientes do Fundo Constitucional do Norte- FNO.

Pois bem, em julgamento de recurso repetitivo nº 1.388.972 - SC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível tanto a capitalização de juros mensais quanto a capitalização de juros anuais, quando houver pactuação expressa.

Ademais, o STJ é pacífico quanto à possibilidade de capitalização de juros em cédula de crédito industrial, desde que expressamente pactuado:

‘
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DESVIO DE FINALIDADE NA EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CONSTATAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar as conclusões do Tribunal de origem acerca da legitimidade passiva do Banco Santander S.A. na ação de execução de cédula de crédito industrial, bem como se a parte agiu com má-fé processual, pois tal análise esbarra na Súmula 7/STJ.2. A. orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se manifesta no sentido de que é possível a capitalização de juros, desde que devidamente pactuada entre as partes.3Atestando a instância originária a expressa previsão no contrato dos juros capitalizados, não cabe ao STJ alterar tal conclusão, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.4. A jurisprudência desta Corte Superior considera impossível a limitação dos juros remuneratórios, exceto quando exorbitantes.5. No caso dos autos, tendo o Tribunal Regional Federal atestado a razoabilidade do encargo, não cabe ao Tribunal de Uniformização, através do julgamento de recurso especial, infirmar as conclusões adotadas, ante a aplicação da Súmula 7/STJ.6. O Tribunal Regional Federal atestou que a recorrente foi a responsável pelo atraso no cumprimento da obrigação, entendimento que não pode ser revisto por esta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.7. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a aplicação da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.8. Agravo interno desprovido.’ (AgInt no REsp n. 1.672.305/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Portanto, considerando a expressa previsão de capitalização de juros no contrato, não há que se falar em invalidade contratual.

Ademais, cito precedente desta Corte quanto à possibilidade de capitalização de juros em contrato que versa sobre recursos provenientes do Fundo Constitucional do Norte- FNO:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA OU CAUTELAR INCIDENTAL COM EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONEXA. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE SEGUNDO NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO DO RECURSO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 523, §1º DO CPC-73. PRELIMINAR. DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELAÇÃO DE FOMENTO
. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E NÃO QUALIFICAÇÃO COMO DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA FINS DE ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO ATO JURÍDICO PERFEITO E PACTA SUNT SERVANDA.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUANDO HOUVER EXPRESSA PACTUAÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO Nº 1.388.972 SC
. DIANTE DA REFORMA DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, HOUVE O RETORNO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, REESTABELECENDO-SE O OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO AJUIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO INTERPOSTA NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.’ (Processo nº 0010776-87.2009.8.14.0006, 206.040, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-05)

Por fim, quanto à comunicação trazida aos autos pela recorrente, sob o Id. 13572240, no sentido de que o contrato objeto do litígio é afetado por prescrição, consigno que em decisão proferida nos autos do processo nº 0012075-32.2011.8.14.0301 foi rejeitada a preliminar de prescrição da ação de execução diante da propositura da Ação Revisional pelo recorrente.

Verifica-se, desta forma, que ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado explicou, de maneira adequada e suficiente, os motivos pelos quais negou provimento ao agravo interno.

Assim, não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022

Ex positis,
nego provimento
aos embargos de declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023